Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I RÉU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Considerando que o Distrito Federal atendeu o despacho de ID 17043127 juntando nos presentes autos cópias conforme determinado na decisão supra, dê-se vistas às partes e em seguida à TERRACAP, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada. Feito isso, encaminhe-se os autos para manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator